Tribunal: TJMT
Processo: 0020031-49.2011.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020031-49.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SILVIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 007.588.941-20 (APELADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0056-29 (VÍTIMA), HANDERSON SILVA PASSOS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO INFORMAL E IRREGULAR. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Silvio Carvalho de Oliveira da imputação da prática de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. O Ministério Público sustentou que o conjunto probatório seria suficiente para a condenação do réu, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime de roubo majorado, especialmente à luz das dúvidas quanto à regularidade e confiabilidade do reconhecimento realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova segura e isenta de dúvidas razoáveis quanto à autoria e à materialidade do delito.

O reconhecimento realizado na base da Polícia Militar, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, configura
modalidade informal e irregular, com elevado risco de indução e contaminação da memória.

As testemunhas da acusação apresentaram versões inconsistentes ou vagas, sem confirmação do reconhecimento em juízo, e sem presenciar diretamente o fato criminoso.

A prisão do acusado ocorreu meses após os fatos, sem flagrante, sem apreensão de bens subtraídos e sem vínculo material com o delito.

O réu apresentou versão coerente e plausível, sustentando que transitava frequentemente na região por exercer atividade como vendedor ambulante.

A jurisprudência do STJ estabelece que o reconhecimento isolado e irregular da vítima, desacompanhado de provas materiais ou testemunhais consistentes, é insuficiente para condenação.

A decisão absolutória de primeiro grau encontra respaldo no princípio
in dubio pro reo
, na ausência de prova segura sobre a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento informal realizado sem as formalidades legais do art. 226 do CPP não possui força probatória suficiente para fundamentar condenação criminal.

A condenação penal exige prova robusta, isenta de dúvidas razoáveis, sendo incabível diante de elementos frágeis, contraditórios ou indutivos.

O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando persistem dúvidas relevantes quanto à autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 30/03/2022; STJ, AgRg no HC 858.536/SP, Rel.a Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 12/11/2024; STJ, REsp 2.118.088/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 03/11/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020031-49.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SILVIO CARVALHO DE OLIVEIRA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo

Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso

contra a sentença proferida pel
o
Juíz
o
da
8
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/
MT
,

que julgou improcedente a denúncia e absolveu
Silvio Carvalho de Oliveira
da imputação da prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
.
(I
D
320798889)

O Ministério Público, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença absolutória, sustentando que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
(ID
320798895
)

Por sua vez, nas contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória.
(ID
320798899
)

A

1
4
a

Procuradoria Criminal, exarou parecer pelo provimento do recurso ministerial (
Exmo. Sr. Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
– ID
326553386
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 22 de abril de 2008, por volta das 1211s30min, no estabelecimento comercial Móveis
Gazin
, localizado na Avenida Carmindo de Campos, nesta urbe, o denunciado SILVIO, em liame subjetivo e divisão de tarefas com mais 03 (três) indivíduos, 01 (um) identificado como
Keiton
Guedes dos Santos — falecido - e os outros 02 (dois) não identificados, subtraíram mediante violência e grave ameaça, 01(um) notebook, pertencente à empresa vítima Lojas de Móveis
Gazin
.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, o denunciado SILVIO com seus comparsas, adentraram no referido estabelecimento comercial se passando por clientes, sendo que de início os meliantes distraíram os vendedores fazendo perguntas aleatórias, momento em que, com o emprego de uma arma de fogo anunciaram um assalto e subtraíram um dos notebooks que estava exposto, ato contínuo, empreenderam fuga num veículo que estava estacionado.

Posteriormente, alguns dias depois do roubo, o denunciado SILVIO com o indivíduo
Keito
foram flagrados pelos funcionários da referida loja, nas proximidades do local, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada e obteve
êxito em localizá-los na região do Porto quando foram encaminhados para a Delegacia.

O indivíduo reconhecido como
Keiton
Guedes dos Santos, f encontrado morto na data de 20 de dezembro de 2009, conforme consta no Laudo Pericial n° 01-0 970-01/2009, às fls., 62/71. O ora denunciado foi reconhecido pelos funcionários
Hander
Silva Passos e Jose Roberto Abre Araújo, conforme consta às fls.,47/48, 50/51 e termo reconhecimento fotográfico positivo às fls., 52.

Ao ser interrogado às fls., 55/57, o denunciado SILVIO, NEGOU a autoria do delito, alegando que desconhece o motivo de ter sido reconhecido pelos funcionários da loja vítima, e afirmou que
Keito
veio a óbito em decorrência de um infarto.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verificou-se que o denunciado SILVIO ostenta antecedentes criminais por crimes contra o patrimônio e crime doloso contra a vida, inclusive uma Guia de Execução Penal e mandado de prisão em aberto.

A autoria e materialidade do delito, restou comprovada através do Boletim de Ocorrência n° 2020015.08.009221-2 às fls.,06/08, declarações dos policiais que atenderam à ocorrência às fls., 09/10, 11/12 e 13, declarações dos funcionários às fls., 47/48, 50/51, Termo de reconhecimento às fls., 52.

Ante o exposto, denuncia-se SILVIO CARVALHO D OLIVEIRA, vulgo "Orelha", como incurso nas sanções do artigo 157 § 2°, incisos I e II,
do
Código Penal (...)”.
(ID 320798366)

Proferida a sentença, o
j
uízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante desse contexto, o Ministério Público requer a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, ao argumento de que o conjunto fático-probatório constante dos autos é robusto e harmônico, evidenciando, acima de qualquer dúvida razoável, que o apelado
concorreu para a prática do delito perpetrado contra o estabelecimento comercial Móveis
Gazin
.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau se encontra irretocável.

O magistrado sentenciante apreciou detidamente o conjunto fático-probatório e concluiu, com acerto e sob criteriosa fundamentação, que o acervo produzido em juízo é manifestamente incapaz de sustentar um juízo condenatório.

Com efeito, a acusação repousa sobre um reconhecimento informal, realizado por funcionários da loja Móveis
Gazin
, em ambiente policial, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

As testemunhas admitiram, em juízo, que o reconhecimento ocorreu na base da Polícia Militar, antes da formalização do ato na Delegacia, quando o réu e um comparsa foram simplesmente apresentados aos colaboradores da vítima, circunstância típica de
“show
up
”,
repudiada pela doutrina e pela jurisprudência contemporânea por seu alto grau de indução e contaminação da memória.

O policial
militar
Arthur Cardoso de Amorim relatou em juízo que
“os representantes da loja
Gazin
reconheceram o denunciado na base da PM como sendo a pessoa que havia roubado a loja anteriormente”,
admitindo, contudo, que o reconhecimento se deu fora das formalidades legais.

O policial
militar
Moisés Santos Conceição, por sua vez, disse apenas recordar vagamente dos fatos, declarando que
“os funcionários da vítima o reconheceram”,
sem qualquer precisão quanto ao modo, tempo ou circunstância do ato.

O terceiro policial, Carlos José de Arruda, sequer se recordava do ocorrido.

Já o gerente da loja, José Roberto de Abreu Araújo, foi enfático ao afirmar que não viu o roubo, tampouco a arma, limitando-se a dizer que viu indivíduos saindo pelos fundos do estabelecimento, sem confirmar em juízo o reconhecimento extrajudicial realizado
anteriormente.

Ressalte-se que a prisão do apelado ocorreu cerca de quatro meses após o fato, sem situação de flagrante, sem apreensão de objeto subtraído e sem qualquer outro elemento que o vinculasse à ação delitiva.

Os policiais responsáveis pela detenção não presenciaram o roubo, tendo agido unicamente com base em informações genéricas fornecidas por funcionários da loja, que teriam, supostamente, reconhecido o apelado na via pública.

Nessas condições, a condenação pretendida pelo Ministério Público equivaleria à adoção de uma presunção de culpa, o que se mostra absolutamente incompatível com o princípio da presunção de inocência e com o modelo de processo penal acusatório consagrado na Constituição da República.

Não bastasse, a palavra das testemunhas da vítima não foi harmônica, tampouco corroborada por elementos materiais ou periciais. Nenhum bem foi encontrado em poder do acusado, e o próprio gerente admitiu que não presenciou o roubo.

Em contrapartida, o réu apresentou versão coerente e verossímil, afirmando que trabalhava como vendedor ambulante e costumava transitar com frequência em frente à loja, o que explica o reconhecimento precipitado e equivocadamente induzido.

Dessa forma, o conjunto probatório é absolutamente insuficiente para a condenação, faltando-lhe lastro objetivo e consistência epistêmica mínima.

Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra isolada da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para ensejar a condenação, mormente quando há dúvidas quanto à regularidade do reconhecimento”
(HC 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 30/03/2022; AgRg no HC 858.536/SP, Rel.a Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 12/11/2024).

O direito penal moderno repele condenações baseadas em meras conjecturas, sobretudo quando o conjunto de provas é frágil, contraditório e inquinado por vícios formais.

O reconhecimento irregular, desprovido de respaldo autônomo, é elemento precário e subjetivo, que deve ser valorado com extrema cautela, sob pena de grave violação às garantias do devido processo legal e do
in dubio pro reo
, expressamente assegurado pelo art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não se trata, portanto, de privilegiar o acusado, mas de reafirmar um princípio basilar do Estado Democrático de Direito:
ninguém pode ser condenado sem
provas seguras e convincentes,
especialmente quando há dúvidas relevantes quanto à autoria.

Como bem destacou o juízo de origem,
“o acusado foi detido em razão de um suposto reconhecimento informal, realizado por funcionários da vítima Móveis
Gazin
, que não ratificaram o ato em Juízo, pois teria sido por eles visto na base da polícia militar, logo após a prisão, antes de chegar na delegacia, o que leva a suspeitar da idoneidade do reconhecimento realizado pelos colaboradores da vítima, diante das suspeitas de que, talvez, elas possam ter sido induzidos a reconhecer o réu como um dos autores do roubo noticiado nesta ação penal”
.

Assim, o acerto da sentença é manifesto. A decisão recorrida encontra sólido amparo na doutrina, na jurisprudência e nos princípios constitucionais que informam o processo penal garantista.

O julgador de primeiro grau não se furtou à análise minuciosa das provas. Ao contrário, delas extraiu a única conclusão possível: a
insuficiência para a condenação
.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reafirmado que:

“Na hipótese de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, deve-se absolver o acusado, segundo o princípio consagrado do in dubio pro reo.”

(REsp 2.118.088/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior,
Djen
03/11/2025)

Por todo o exposto, não há reparo a ser feito.

A sentença merece integral confirmação, uma vez que nenhum elemento novo foi trazido pelo Ministério Público capaz de infirmar as razões absolutórias.

Persistem as dúvidas quanto à autoria, e, na dúvida, deve prevalecer a liberdade, pois a força do direito penal reside na prova, não na suposição.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025